Tribunal: TJBA
Processo: 8127489-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127489-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA GALDINO COPPIETERS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MONICA BASUS BISPO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernanda Galdino Coppieters contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de reajustes de mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, com devolução de valores e indenização por danos morais.

A autora alegou abusividade nos reajustes aplicados entre 2010 e 2020 (exceto 2019), superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, requerendo a substituição pelos percentuais oficiais e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão foram abusivos; e

(ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado pela autora é coletivo por adesão, com vínculo à entidade CASSIMED, não configurando plano falso coletivo.

Os reajustes aplicados entre 2010 e 2020 (exceto 2019) superaram os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem comprovação pela operadora de desequilíbrio econômico-financeiro ou aumento de sinistralidade.

A operadora não apresentou documentos que justificassem os aumentos, como estudos atuariais ou relatórios de custos médico-hospitalares, descumprindo o ônus da prova (art. 373, II, CPC/2015).

Reconhecida a abusividade dos reajustes, admite-se sua substituição pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais.

A restituição dos valores pagos a maior é devida a partir de novembro/2017, observando-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV, CC/2002).

A correção monetária incide desde o desembolso, e os juros moratórios desde a citação, aplicando-se a Taxa SELIC conforme os arts. 406 e 389, parágrafo único, do CC/2002.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois o reajuste abusivo, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Não houve prova de lesão à esfera personalíssima da autora.

Caracterizada a sucumbência recíproca, as custas processuais foram distribuídas proporcionalmente: 70% para a ré e 30% para a autora. Honorários advocatícios fixados em 10% para ambas as partes, com base no valor da condenação e do pedido julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo por adesão, sem comprovação de desequilíbrio contratual, autoriza sua substituição pelos índices da ANS para planos individuais.

A restituição dos valores pagos a maior é devida a partir do marco prescricional, com aplicação da Taxa SELIC e IPCA conforme os termos legais.

O mero reajuste abusivo não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária prova do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, V e VIII; 39, X; 51, IV;

CC/2002, arts. 186, 927, 405, 406, 421, 206, § 3º, IV, 389, parágrafo único;

CPC/2015, arts. 373, II; 86; 98, § 3º; 85, § 11;

Lei nº 9.656/1998, arts. 16, XI; 17-A, § 2º, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Min. Marco Buzzi, j. 02/05/2022;

STJ, AgInt no REsp 1924147/SP, Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1235307/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019;

TJ-SP, Apelação Cível 1020806-25.2022.8.26.0016, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 27/02/2025;

TJ-BA, Agravo de Instrumento 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 16/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8127489-65.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
FERNANDA GALDINO COPPIETERS
e Apelado
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator